Tribunal: TJDFT
Processo: 0747985-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747985-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LORENA DOMINGOS MELO AGRAVADO: ANTONIO OTAVIO TEIXEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID 67898285, uma vez que não se verifica prejuízo quanto ao exercício do contraditório e ampla defesa, sobretudo pelo fato de o agravado se dar por intimado e ter apresentado agravo interno no prazo legal, conforme se verifica no ID 67271114 e ID 67271116 No mais, aguarde-se a realização da 5a Sessão Ordinária do plenário Virtual, conforme certidão do ID 67810660. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator